Tribunal: TJSP
Processo: 2095630-54.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Décio Rodrigues
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000373363
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2095630-54.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante RITA FELIX
FERREIRA, é agravado BV FINANCEIRA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente) e ADEMIR BENEDITO.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
DÉCIO RODRIGUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2095630-54.2020.8.26.0000 -Voto no 9.202
2
VOTO No: 9.202
AGRAVO DE INSTRUMENTO No: 2095630-54.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGRAVANTE: RITA FELIX FERREIRA
AGRAVADO: BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
JUSTIÇA GRATUITA. Provas dos autos que
demonstram capacidade financeira da recorrente
suficiente para pagamento de despesas processuais.
Indeferimento da Justiça Gratuita mantido. Agravo
improvido.
Cuida-se de agravo de instrumento por meio
do qual quer ver a agravante reformada a r. decisão de primeiro grau
que indeferiu os benefícios da assistência judiciária gratuita por
considerar que os documentos apresentados conduzem à conclusão
de que a parte possui condições de arcar com as custas e despesas
processuais.
Sustenta a agravante que o advento da
pandemia aumentou sobremaneira as despesas residenciais e que os
preços aumentaram. Aduz que é aposentada, cujos provimentos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2095630-54.2020.8.26.0000 -Voto no 9.202
3
perfazem pouco mais de um salário mínimo, e que o contrato ora
sub judice foi firmado em julho de 2017, ou seja, há quase três anos,
período suficiente para que sua situação financeira sofra alteração.
Considera que a declaração de hipossuficiência é a formalidade
legalmente exigida para a concessão do benefício. Diz que está
desempregada e que a decisão agravada impede seu acesso à Justiça.
Pede reforma.
Presentes os pressupostos de admissibilidade
do presente agravo, verifica-se ausente o recolhimento do preparo,
justificado pelo pedido de gratuidade.
Fica dispensado o agravado de apresentar a
contraminuta, eis que ainda não citado nos autos principais:
Precedentes do E. STJ, 4a. T., AgRg no Ag 729.292/SP, rel. Min.
Massami Uyeda, j. 19.02.2008, e REsp 750.702/RJ, rel. Min. João
Otávio de Noronha, 4a. T., j. 02.02.2010, combinados com a
previsão do artigo 9o, parágrafo único, inciso I, do CPC.
Sem oposição expressa da parte, o feito pode
ser julgado virtualmente, na forma da Resolução no. 549/2011.
É o relatório.
A decisão de primeira instância foi acertada.
Embora
a
agravante
afirme
que
é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2095630-54.2020.8.26.0000 -Voto no 9.202
4
hipossuficiente, da análise dos documentos acostados (fls. 33/48 dos
autos de origem) verifica-se que firmou contrato de financiamento
de veículo automotor, cuja parcela é de R$ 1.182,00, o que indica
certa disponibilidade financeira. Embora haja cópia da carteira de
trabalho
e
demonstrativo
de
pagamento
indicando
baixo
rendimento, além da parcela do financiamento do bem, há custos
com sua manutenção, o que denota haver mais disponibilidade
financeira da recorrente do que demonstrou nos autos.
Isto porque o Código de Processo Civil, ao
estabelecer, em seu art. 99, § 3o, a presunção de veracidade sobre a
alegação de insuficiência firmada pela parte, não transformou o juiz
em crédulo: muito ao contrário, trata-se de presunção relativa que,
por isso, há de ceder à prova contrária emergente dos próprios autos.
De tudo que consta dos autos, é de se ver que,
embora a agravante alegue não ter recursos para custear o processo,
é certo que a prova constante dos autos demonstram o contrário,
motivo pelo qual não seria mesmo o caso de aplicar o parágrafo 2o.
do art. 99 do CPC, já que bem instruído o processo nesse sentido.
Como bem assinalado pelo magistrado de
piso: “Não se pode, ainda, desconsiderar que o valor das custas, no
correto valor da causa, corresponde a menos de 12% do valor de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2095630-54.2020.8.26.0000 -Voto no 9.202
5
uma prestação mensal, o que demonstra a capacidade para arcar
com a taxa judiciária.”
E essa decisão não violenta qualquer direito
da parte e, por outro lado, protege o erário.
Não se pode olvidar ser a Justiça sustentada
por tributos, ou seja, por toda a população, sem exceção, porquanto,
direta ou indiretamente, todos pagam impostos. Em assim sendo,
não é razoável que, sob o manto da miserabilidade jurídica, alguém
possa se socorrer do Poder Judiciário livre de custas.
Por fim, cabe dizer que não se trata de negar
acesso ao Poder Judiciário, afinal a parte tem ao seu alcance o
acesso ao Juizado Especial Cível, o qual, por disposição legal, é
livre de custas.
De rigor, pois, a manutenção da r. decisão que
negou o benefício.
Diante do exposto, pelo meu voto, é negado
provimento ao recurso.
DÉCIO RODRIGUES
Relator